Tribunal: TJDFT
Processo: 0026597-80.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Tratando-se de cédula de crédito bancário, o Decreto n. 57.663/66, dispõe que "todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento".
2. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), após o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
3. Recurso não provido.